Tribunal: TJES
Processo: 5001447-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001447-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADO: HIDERALDO ORLANDO DE MATOS AMARAL e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO – DESPESAS PROCESSUAIS – DEVER DA PARTE – IMPUGNAÇÃO – PROVA PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Dada a inexistência de preclusão processual nas questões controvertidas inerentes à instrução probatória e por não se inserirem no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, devem ser impugnadas em preliminar de apelação, não havendo que se falar no manejo do agravo de instrumento para tanto
.

2. Segundo dispõe
o art. 82, do CPC, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final.

3.
Os litigantes no processo civil dispõem de ferramenta adequada para a impugnação da prova pericial produzida na ação de primeiro grau, a teor do que dispõe o art. 477 e § 1º, do CPC, o que reforça ainda mais a impropriedade do uso da via do agravo de instrumento.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5001447-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

AGRAVADOS:
HIDERALDO ORLANDO DE MATOS AMARAL E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
contra a decisão monocrática constante do id. nº 4312341, que não conheceu do agravo de instrumento interposto em desfavor de
HIDERALDO ORLANDO DE MATOS AMARAL E OUTROS
.

Aduz a agravante (id. nº 4507520) que deixar o exame da questão inerente à produção da prova pericial para quando do julgamento do recurso de apelação demonstra a existência de risco de prejuízo, eis que a prova técnica está prestes a ser realizada por perito não especialista, somado à existência do risco de que, futuramente, tenha de arcar com a produção de uma nova perícia, o que justiça o provimento do presente recurso.

Pois bem. Ao julgar monocraticamente o recurso de agravo de instrumento em questão, fundamentei a decisão constante do id. nº 4312341 no sentido de que:

[...] No caso dos autos, consoante relatado, o agravante pretende a reforma de decisão proferida nos autos de origem, a qual
rejeitou a impugnação aos honorários periciais pretendidos pela
expert
e fixados no valor de
R$ 26.707,86 (vinte e seis mil setecentos e sete reais e oitenta e seis centavos)
.

Pois bem. Conforme é cediço, o artigo 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como consequência, sobre as decisões não agraváveis deixa de ocorrer a preclusão, devendo a impugnação ser feita pela parte interessada em apelação, ou em contrarrazões de apelação.

Nesta senda, é certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Importante trazer o teor do tema em questão:

TEMA 988: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Vale citar, também, o julgamento do Colendo STJ no qual a tese restou fixada:

[...] 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica
:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Corte Especial, DJe 19/12/2018 - grifei).

Contudo, a própria Augusta Corte vem restringindo, no âmbito de sua jurisprudência, a utilização do recurso de agravo de instrumento para combater questões relativas à instrução probatória do feito. Vejamos:

[...] 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2.
As
decisões sobre a instrução probatória
, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação
, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. [...] (RMS n. 65.943/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, DJe 16/11/2021 - grifei).

Vê-se, portanto, que a decisão que trata da produção de prova pericial poderá ser revista por ocasião do julgamento de preliminar suscitada em apelação, de modo que incabível o uso do agravo de instrumento.

Dito isso, pelo que se vê, o objetivo da agravante com a interposição do recurso de agravo de instrumento é promover a substituição da perita nomeada pelo juízo
a quo
para a produção da prova, assim como obter a redução dos honorários periciais estabelecidos na instância
a quo
.

A respeito do manejo do recurso de agravo de instrumento para o exame de
questões relativas à instrução probatória, o Colendo STJ tem se manifestado no sentido de que:

[...] 2.
As
decisões sobre a instrução probatória
, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação
, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. [...] (RMS n. 65.943/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, DJe 16/11/2021 - grifei).

Ao contrário do que sustenta a agravante, o julgado retrocitado bem se aplica ao caso, uma vez que, sua ideia central, cuida da inexistência de preclusão processual no que se refere às questões controvertidas inerentes à instrução probatória, de modo que, por não se inserirem no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, devem ser impugnadas em preliminar de apelação.

E digo mais. Em seu tópico de número 1 (um), o acórdão retrocitado deixa evidente que “
para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da ‘taxatividade mitigada’, quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação
”.

Dessa maneira, não resta dúvidas de que o julgado em questão bem se aplica ao caso ora em julgamento, não havendo que se falar na impropriedade do seu emprego.

Para corroborar esta ideia, faço questão de trazer outro julgado da Augusta Corte que bem elucida a questão em exame:

[...] 10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC/2015). 11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.729.794/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, DJe de 9/5/2018).

Desse modo, como dito na decisão ora recorrida, questões inerentes à instrução probatória e cuja urgência não reste comprovada de plano, não podem ser objeto de enfrentamento em sede de agravo de instrumento.

Além disso, muito embora a agravante sustente o risco de arcar com o ônus exacerbado quanto à produção da prova técnica, em primeiro lugar, vejo que tal questão foi objeto de enfrentamento específico na instância
a quo
, tendo o MM. Juiz salientado que “
a perícia a ser realizada é de grande complexidade, inclusive com a contratação de outro profissional, além dos custos com a perícia e o deslocamento da Sra. Perita
”.

Em segundo, sendo a própria agravante quem requereu a produção da prova pericial, aplica-se ao caso o disposto no art. 82, do CPC, segundo o qual “
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final
”.

Demais disso,
calha frisar que os litigantes no processo civil dispõem de ferramenta adequada para a impugnação da prova pericial produzida no feito, a teor do que dispõe o art. 477 e § 1º, do CPC, que cito:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Desse modo, terão as partes, por meio do citado procedimento, a oportunidade de impugnar a prova pericial produzida no feito, o que reforça ainda mais a inexistência da alegada urgência capaz de justificar o manejo do agravo e instrumento, daí porque não deve ser provido o presente recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29/08/2023 - Acompanho a relatoria.